Tribunal: TJMT
Processo: 1011828-81.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011828-81.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAURIANO BATISTA BORGES - CPF: 146.785.351-87 (APELADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1011828-81.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelado:
Lauriano Batista Borges.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NÃO SOLICITADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CREDITADA PARA O BANCO -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1011828-81.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelado:
Lauriano Batista Borges.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de indébito e indenização por dano moral que lhe move Lauriano Batista Borges, julgou procedente os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito do negócio jurídico questionado, condenando o banco à restituição dobrada dos valores descontados indevidamente, bem como, o pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco BMG S.A., sustenta
que houve a comprovação da existência e a legitimidade da contratação entabulada entre as partes, uma vez que, foram apresentados todos os documentos hábeis para a contratação, ao qual, decorreram eletronicamente, com assinatura digital e foto do autor para a contratação de cartão de crédito consignado. Aduz ainda sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral, bem como, a ausência de má-fé do banco apta a ensejar a condenação na repetição do indébito em dobro. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado a título de dano moral e a repetição na forma simples. Caso mantida a condenação em dano moral, pugna para que os juros incidam a partir da citação. Por fim, requer o afastamento da condenação pela devolução de valores
.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
198785167
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1011828-81.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelado:
Lauriano Batista Borges.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lauriano Batista Borges moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., aduzindo que foi oferecido pelo banco um cartão de crédito consignado RMC, com limite de R$ 1.666,00 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais).

Relata que percebeu em sua conta crédito no valor mencionado, que não fora informado que saque realizado com o cartão. Afirma que buscou a instituição para a resolução do problema realizando a devolução do valor creditado em sua conta por meio de TED. Não obstante, diz que a operação continua ativa realizando-se descontos em seu benefício.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou procedente os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito do negócio jurídico questionado, condenando o banco à restituição dobrada dos valores descontados indevidamente, bem como, o pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 198785167).

Dessa decisão, o Banco BMG S.A. recorre.

A presente lide versa sobre contrato bancário, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

O apelante insurge-se com o presente apelo, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito passível de indenização, pois a conduta praticada pela instituição financeira foi regular e houve a comprovação do contrato firmado entre as partes.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.
No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular quanto à inexistência de relação jurídica contratual, porquanto constata-se que o autor não teve a intenção de realizar o empréstimo na modalidade cartão de crédito,

devolvendo o respectivo valor ao banco, conforme comprovado no id.198784672.

Dessa forma, a instituição não cumpriu a sua obrigação assumida acima de “baixa/cancelamento” do negócio, tendo o autor demonstrado no id. 198784675, o extrato de empréstimo consignado, a reserva em razão de cartão consignado.
Desse modo, caberia ao ora recorrente comprovar os atos modificativos e extintivios do direito do requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC.

Transcrevo trecho pertinente do
decisum, in verbis
:

“(...)
Veja-se que a parte requerida, que tem o ônus da prova, trouxe ao processo apenas os contratos eletrônicos, que foram formalizados com a requerida; no entanto, não trouxe nenhuma prova de que, de fato, a autora pretendia esta contratação.

E, nesta lide, em especial, tal ponto é de extrema importância – uma vez que a autora afirma a existência de contratação do cartão para uso futuro; e que a requerente, em momento algum, consentiu com a contratação de um empréstimo.

Dada a inversão do ônus da prova, então, cabia à requerida comprovar (por meio de gravação telefônica ou prints de conversas, por exemplo) que a autora estava ciente de que estava contratando um empréstimo.

E, diante da ausência dessa prova, tenho que a lide deve ser procedente, ao menos em parte.

Tudo isso reforça-se pela devolução dos valores que foram devolvidos à demandada (id. 117785310).

Portanto, pelas provas produzidas nos autos, tem-se que, de fato, os descontos perpetrados pela parte requerida são indevidos – pois os contratos de empréstimo não foram formalizados com o livre e expresso consentimento da parte autora.”
(id. 198785167).

Assim,
correta a decisão que reconheceu inexistente a relação jurídica e o débito desta decorrente
.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever da apelante em restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor/apelado, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE SEGURO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando os réus comprovarem a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.
(RAC n.º 1056632-25.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 22.03.2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL –

NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO -

PREJUDICADO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.”
(RAC n.º 1056780-36.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023 – destaquei).

Isso porque, repiso, a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não restou comprovado na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado neste ponto.

Superada essa questão,
verificada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação do seguro, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto de insurgência do apelante.

No que pertine ao dano moral, tenho,
data vênia
, que não andou bem o douto magistrado, pois apesar das substanciosas alegações da apelada, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança indevida do seguro.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).”
(RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA – MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
”
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 - negritei)

À vista disso, o
decisium
merece reparo também neste ponto, para afastar a condenação imposta a título de dano moral.

Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta a título de dano moral e determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, com a redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para a ré, mantendo a exigibilidade suspensa em relação à parte autora ante a justiça gratuita concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024